Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. O acórdão concluiu no sentido de que o contexto cronológico é daqueles em que a paralisação do feito executivo foi atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça – pois sequer houve intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência – e que a pendência referia-se a ato processual atribuído à Secretaria, de modo que o caso é daqueles amoldados à Súmula 106 do STJ.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.